Tribunal: STF
Processo: Rcl 87229
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tania Maria Lima Machado, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que nos autos do AREsp 2978576/GO (2025/0243049-4), teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11. 



    Narra a parte reclamante que:



    “Na origem, a reclamante foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. Durante a instrução de instrução e julgamento a reclamante permaneceu algemada injustificadamente. Após, sobreveio a sentença que condenou a recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.” (e-doc. 1, p. 3).



    Informa ainda, que em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceu:



    “nulidade por uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento sem justificativa, consequentemente, determinou a renovação de todos os atos a partir da audiência.” (e-doc. 1, p. 3).



    Contudo, em recurso especial do Ministério Público do Estado de Goiás, a autoridade reclamada cassou a decisão do TJGO. Conforme consta na petição inicial:



    O recurso especial não foi admitido por óbice da Súmula 7/STJ e ausência de violação do art. 619 do CPP. Já o recurso extraordinário foi inadmitido por óbice na Súmula 279/STF.



    Inconformado, o Parquet interpôs agravo em recurso especial, que, foi conhecido para dar provimento ao recurso especial, conforme ementa (e-STJ Fl. 1220):



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE N. 11 /STF. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "[...] eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a 'nulidade de algibeira', caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício" (AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe 8/3/2024). Precedentes. 



    2. Nessa linha de intelecção, a nulidade decorrente do suposto uso de algemas pelo acusado, durante a audiência, em contrariedade à Súmula vinculante n. 11, depende, para o seu reconhecimento, de manifestação da defesa no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    3. Na hipótese dos autos, consoante asseverado pelo Tribunal a quo, a aduzida nulidade não foi arguida no momento processual oportuno, isto é, na própria audiência de instrução e julgamento (e-STJ fl. 983), o que torna inafastável a ocorrência de preclusão. 



    4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto em razão do alegado vício. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial” (e-doc. 1, p. 3-4).



    Nesse cenário, a reclamante sustenta que a decisão do STJ violou diretamente a autoridade da Súmula Vinculante 11.



    Alega que:



    “O vício decorrente do uso indevido de algemas durante audiência de instrução e julgamento configura nulidade absoluta, uma vez que ofende diretamente princípios constitucionais basilares, notadamente a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal e a ampla defesa. Por tratar-se de vício de natureza constitucional, a irregularidade é insanável, não se convalida pelo decurso do tempo nem se submete às regras de preclusão. Ademais, o texto da súmula vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal, impositiva para os órgãos jurisdicionais de instância inferior e para a administração pública, prescreve ordem explícita, não admitindo ser tolhida por interpretação diversa nem oblíqua das instâncias ordinárias. 



    Não se pode exigir, para a aplicação da Súmula Vinculante nº 11, requisitos além daqueles expressamente previstos em seu texto. A exigência de demonstração de prejuízo concreto ou a incidência da preclusão configuraria indevida restrição à eficácia vinculante da súmula, que visa resguardar direitos e garantias fundamentais de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública.” (e-doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    “À vista das considerações acima expendidas, a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, requer: 



    a) o recebimento da presente Reclamação e a observância das prerrogativas da Defensoria Pública;



    b) a notificação do Juízo reclamado para que preste informações, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil;



    c) a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que o reclamante é pessoa hipossuficiente economicamente; e



    d) a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que reconheceu a nulidade por uso de algemas na audiência de instrução e julgamento sem justificativa, para dar vigência à Súmula Vinculante 11 ou, subsidiariamente, que se determine que o órgão reclamado decida conforme determina o precedente vinculativo” (e-doc. 1, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”   



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:   



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 11 do STF, in verbis:



    “Súmula vinculante 11



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    No caso em tela, a autoridade reclamada não afrontou o enunciado da Súmula Vinculante nº 11.



    A decisão do STJ, ao cassar o acórdão do TJGO, fundamentou-se na aplicação da legislação processual penal ordinária, especificamente nos artigos 563 (princípio do pas de nullité sans grief) e 571, II, ambos do Código de Processo Penal.



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, já se posicionou no sentido de que o vício, ainda que existente, demanda a devida comprovação de prejuízo efetivo, o que não foi demonstrado. Anota-se mutatis mutandis:  



    “Mesmo que assim não fosse, é de registrar-se, tal como assinalado pelo Ministério Público Federal em seu douto parecer, que o uso injustificado de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa – o que não se evidenciou no caso –, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, consoante tem proclamado  a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal



    ‘(…) ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS NULIDADES PELO USO INDEVIDO DE ALGEMAS NO INTERROGATÓRIO E PELA AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. IMPROCEDÊNCIA . NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ‘HABEAS CORPUS’ EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    1. A nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado.



    …...................................................................................................



    4. O princípio ‘pas de nullité sans grief’ exige, sempre que possível,  a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. A falta de comprovação de que efetivamente houve a utilização de algemas no paciente durante a audiência de interrogatório  e a insurgência da defesa no momento oportuno , impedem a verificação de eventual inobservância à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. (…). ‘ (HC 121.350/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei )”



    (Rcl 16292 AgR, Segunda Turma, Rel. Celso de Mello, Dje de 26/04/2016, grifos meus)



    Dessa forma, a decisão reclamada, ao exigir a demonstração de prejuízo e reconhecer a preclusão, operou em linha com precedentes desta própria Corte, sem afrontar diretamente a autoridade do enunciado vinculante. Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 11/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.  



Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente